Tribunal: TJDFT
Processo: 0718698-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718698-70.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GEOVANE ALVES DE SOUZA AGRAVADO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF DESPACHO O agravante-arrematante fundamentou a petição que deu ensejo à r. decisão agravada na ausência de entrega do veículo arrematado, e requereu: “(a) O conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, sanando a contradição apontada; (b) O esclarecimento da decisão, condicionando o levantamento dos valores à efetiva localização e entrega do veículo ao arrematante, garantindo-se o cumprimento da arrematação nos termos do CPC; (c) Expedição de mandado de entrega no endereço QNP 42, Conjunto c, Lote 12, Apartamento 1101 residencial allegro (St. N QNN 27 Módulo C - Ceilândia, Brasília - DF, 72225-270). (d) A fixação de multa por litigância de má-fé, em havendo recusa da executada a entregar ou apresentar o veiculo no prazo de 24horas, sob pena de multa diária. (e) A fixação de multa diária (astreintes) até que o veículo seja efetivamente localizado e entregue ao arrematante, de modo a assegurar a efetividade da decisão judicial”. (id. 230270323, págs. 2 e 3, grifos nossos). Nas razões do agravo de instrumento, o arrematante postula: “Ao final, nos termos do art. 1.013, §3o, IV do CPC, o julgamento do mérito diretamente pelo tribunal provimento do agravo, para que o Tribunal: Cancele a arrematação, diante da não entrega do bem ao arrematante; Determine a devolução imediata de todos os valores pagos; Reconheça a ineficácia da arrematação por ausência de contraprestação estatal (entrega do bem); Alternativamente, condicione o levantamento dos valores à efetiva entrega do bem arrematado ao agravante” (id. 71719532, pág. 5, grifos nossos). Intime-se o agravante-arrematante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a preliminar, suscitada de ofício, de não conhecimento parcial do agravo de instrumento, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 11 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora